Tribunal: TJSP
Processo: 1016150-46.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016150-46.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PORTAL DO HORTO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA e
SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARYSTÓBULO FREITAS e Interessada
RENATA MORELATI BACCIOTTI, é apelado RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do advogado
da Autora, e negaram provimento ao da Ré. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016150-46.2017.8.26.0001
2
APELAÇÃO No 1016150-46.2017
APELANTES/APELADAS:
Sociedade
de
Advogados
Arystóbulo Freitas e Raízen Combustíveis S/A
INTERESSADOS: Renata Morelatti Bacciotti e outro
COMARCA: São Paulo F.R. de Santana 6a Vara Cível
Ação de rescisão de contrato de fornecimento de
combustível. Sentença de procedência. Discussão restrita à
verba honorária fixada por equidade, nos termos do artigo
85, §8o do CPC. Impossibilidade. Verba honorária que deve
ser fixada com fundamento no §2o do mesmo artigo.
Recurso do advogado da Autora provido e desprovido o da
Ré.
VOTO n.° 36.691
Vistos.
São
apelações
interpostas
contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão de
contrato de fornecimento de combustíveis. A magistrada,
Doutora
Maria
Cecília Monteiro Frazão, rejeitou a
impugnação ao valor da causa e reconheceu a legitimidade
passiva da fiadora, porque não comprovada sua exoneração.
Em face do ilícito contratual cometido pela Ré ao adquirir
produtos de outras revendedoras, declarou a rescisão do
contrato e condenou as Rés a pagar a cláusula penal relegada
à fase de liquidação. Imputou às Rés o pagamento das verbas
de sucumbência, com honorários advocatícios fixados em
R$5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016150-46.2017.8.26.0001
3
Apela a Ré alegando que a
quantidade mínima de combustível era inatingível e imputa à
Autora a culpa pela rescisão do contrato. Pede a revogação da
multa ou a redução nos termos do art. 413, do CC.
Apela o advogado da Autora
alegando que os honorários devem ser fixados com base no
valor da condenação, consoante o art. 85, §2o, do CPC.
Recursos
tempestivos,
preparados e respondidos.
É o relatório.
Trata-se
de
contrato
de
fornecimento de combustíveis vigente de abril de 2012 a
março de 2018.
A Ré não nega que vendeu
produtos de outros fornecedores, nem que alterou seu
cadastro para “bandeira branca”. Preferiu imputar à Autora a
culpa pelo inadimplemento do contrato.
Entretanto,
a
quantidade
mínima de combustível foi livremente tratada entre as partes e
não há prova sobre vícios de consentimento capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016150-46.2017.8.26.0001
4
invalidar o negócio.
A Ré confessou a infração
contratual e deve pagar a multa prevista na cláusula 9.6 do
contrato que dispõe: "Em caso de rescisão do contrato por
qualquer das partes antes do prazo estipulado no seu item
1.2, será devida a multa compensatória à outra parte
correspondente ao volume não adquirido multiplicado pelo
valor equivalente a 8% (oito por cento) do preço unitário dos
Produtos, vigente no último faturamento. A apuração da
multa será feita considerando cada produto contratado,
indicado no Anexo I."
E não se reputa abusiva a
multa, cujos critérios estão claramente explicitados no
contrato, estando, ademais reservada para falta grave, eis que
o comércio de produto diverso do fornecido pela Autora
sugere risco ao consumidor e à imagem da distribuidora.
E não se aplica o art. 413, do
Código Civil, visto que a própria cláusula prevê redução em
caso de cumprimento parcial da obrigação, já que o valor está
associado à quantidade de combustível adquirida.
Os
honorários
advocatícios
sucumbenciais foram arbitrados em R$5.000,00, nos termos
do art. 85, §8o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016150-46.2017.8.26.0001
5
Ocorre que a sentença resultou
em importante proveito econômico à Autora, representado
pela multa contratual, sendo inaplicável a regra da equidade.
Segundo o art. 85, §8o, do CPC,
os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade
somente quando for inestimável ou irrisório o proveito
econômico da ação ou muito baixo o valor da causa, hipóteses
não verificadas no caso.
Consoante
entendimento
do
STJ: “O art. 85 do Código de Processo Civil/2015
estabeleceu no tocante aos honorários advocatícios três
importantes vetores interpretativos que buscam conferir à
aplicação do novo código maior segurança jurídica e
objetividade. Em primeiro lugar, estatuiu que os honorários
serão pagos ao advogado do vencedor, ainda que este
também litigue em causa própria, pois constituem direito
autônomo do profissional, de natureza alimentar, com os
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do
trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial. Em segundo lugar, reduziu as hipóteses
nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade para quando for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o). Percebe-se que o Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016150-46.2017.8.26.0001
6
Civil/2015 sinaliza ao intérprete o desejo de objetivar o
processo de fixação do quantum da verba honorária. Em
terceiro lugar, introduziu autêntica e objetiva "ordem de
vocação" para fixação da base de cálculo da verba
honorária, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria. De fato, a seguinte ordem de preferência, na
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, é obtida
pela conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC: (a)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (b)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados
entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre
o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); (c)
havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
por apreciação equitativa (art; 85, § 8o). A conclusão lógica
é a de que o § 2o do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra
geral e obrigatória, relegado ao § 8o do art. 85 a instituição
de regra excepcional, de aplicação subsidiária. Assim, a
incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o,
impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de
investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo
dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016150-46.2017.8.26.0001
7
esgotado.” (REsp no 1.746.072-PR, Rel. Min. Nancy
Andrigui, j. 13/02/2019).
Assim, segundo o art. 85, §2o,
do CPC, os honorários devidos ao advogado da Autora devem
ser fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso da Ré e dá-se provimento ao recurso
do advogado da Autora para fixar os honorários
sucumbenciais em 10% do valor atualizado da condenação.
Pedro Baccarat
Relator